Tribunal: STJ
Processo: 0036360-89.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029862 - RJ(2025/0322729-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BARBOSA, RAIMUNDO, GONTIJO E CAMARA - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
RAFAEL CAVALCANTI CID - RJ114333
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS.
ANÁLISE DO TÍTULO PELA CORTE DE ORIGEM. COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. A revisão das premissas do aresto recorrido sobre o limite e o
alcance da coisa julgada, tal como colocada nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56453945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ca8d31b-b3c8-44f5-bcba-0097b599ee8f

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ca8d31b-b3c8-44f5-bcba-0097b599ee8f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029862 - RJ(2025/0322729-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BARBOSA, RAIMUNDO, GONTIJO E CAMARA - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
RAFAEL CAVALCANTI CID - RJ114333
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS.
ANÁLISE DO TÍTULO PELA CORTE DE ORIGEM. COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. A revisão das premissas do aresto recorrido sobre o limite e o
alcance da coisa julgada, tal como colocada nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Barbosa, Raimundo, Gontijo e Camara – Advogados
desafiando decisão de fls.
que negou provimento ao agravo em recurso
284/287,
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

especial, sob os seguintes fundamentos:
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022,
(I)
ambos do CPC, uma vez que não ficou caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional; e
incidência do óbice da
pois a desconstituição das
(II)
Súmula n. 7/STJ,
premissas estabelecidas pela Corte de origem acerca dos limites da coisa julgada
exirigiam novo exame das provas e fatos dos autos, o que é vedado em apelo nobre.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que:
"
(i) não foi
observada a clara omissão incorrida pelo acórdão do Tribunal de Justiça ao não
'
'
apreciar o argumento de violação à coisa julgada e o alcance do vocábulo ressarcido ,
[ba]
na medida em que englo
va os valores objeto de restituição do indébito, bem como
" (fl. 299);
"
aqueles depositados em juízo
(ii) as questões levantadas em sede de Recurso
Especial — a definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo
'
'
Agravado e a correta interpretação do vocábulo ressarcido e, consequentemente, da
parte dispositivo da sentença proferida no processo de conhecimento — são
manifestamente de direito, não demandando qualquer reexame do conjunto fático-
" (fl. 300); e
"
probatório constante dos autos
(iii)
a definição dos limites objetivos e
subjetivos da coisa julgada — bem como a análise sobre eventual ofensa a seus efeitos
— é matéria de direito, não exigindo, em nenhuma medida, reexame do conjunto fático-
" (fl. 303).
probatório dos autos
Impugnação às fls. 309/311.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls.
):
284/287

Trata-se de agravo manejado por Barbosa, Raimundo, Gontijo e Câmara -
contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto
Advogados
com fundamento no
III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 41):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS EM FACE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO
QUE
ESTABELECEU
EXPRESSAMENTE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL A TÍTULO DE
HONORÁRIOS
ADVOGATÍCIOS
SOBRE
O
VALOR
DA
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

CONDENAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
71/77
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos
seguintes dispositivos: I - arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II e parágrafo único, do
CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não enfrentou omissão relativa
à definição do vocábulo "ressarcido", deixando de esclarecer que a base de
cálculo dos honorários deveria compreender o "ICMS passado" e o "ICMS
futuro", e que tal negativa configura nulidade por ausência de prestação
jurisdicional adequada; e II - arts. 85, §§ 2o e 3o, do CPC; 502, 503, caput e §
1o, e 508, do CPC, porque a sentença transitada em julgado determinou a
incidência dos honorários "sobre o valor a ser ressarcido", abrangendo o
indébito e os depósitos judiciais. Para tanto, argumenta que o acórdão "viola o
§§ 2o e 3o do
na medida em que exclui da base de cálculo
art. 85,
CPC/2015,
dos honorários a que condenado o Recorrido os valores depositados
judicialmente ao longo do processo ('ICMS Futuro'), muito embora integrem a
condenação
o benefício econômico obtido
e/ou
" (fl. 86) e que, igualmente, "
viola os arts. 502, 503, caput e § 1o, e 508, todos do
uma vez que, ao
CPC/2015,
interpretar de forma equivocada a expressão "sobre o valor a ser ressarcido",
afastando da base de cálculo dos honorários sucumbenciais o montante
depositado judicialmente ao longo do processo, o qual integra a condenação
expressa na sentença ou o benefício econômico obtido pela Barki naquele
processo, tem-se verdadeira ofensa à coisa julgada" (fl. 86).
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 158/167.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, destaca-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fls.
):
46/47
Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de
indébito, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, julgada
procedente por sentença transitada em julgado (indexador 318), que
determinou a aplicação da alíquota genérica de 18%, prevista no
regulamento do ICMS, com relação ao fornecimento de energia elétrica,
acrescida do adicional referente ao fundo de combate à pobreza e
condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios sobre o valor, a ser ressarcido, cujo percentual será
apurado quando da liquidação.
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

O valor a ser executado é de R$ 315.359,51, conforme se verifica no
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento no 0005961-
14.2023.8.19.0000, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, no
indexador 994, montante este que consta da decisão agravada.
O percentual fixado pelo juiz de 10% de honorários advocatícios está
compreendido nas duas primeiras faixas do
§ 3o, I e II do código
art. 85,
de processo civil - CPC, tendo em vista o valor a ser 48 ressarcido pelo
ente estatal de R$ 315.539,51.
Dessa forma, não assiste razão ao agravante, porque a sentença
transitada em julgado determinou que os honorários advocatícios
incidirão sobre o valor a ser ressarcido pelo ente estatal, que é o valor
exato da prévia do precatório do indexador 876.
Por tais motivos, correto o juiz, ao afirmar que, em que pese ter havido
proveito econômico, obtido na demanda, com os valores consignados, no
processo, estes não foram objeto da condenação em honorários na
sentença, que condenou o réu em honorários advocatícios "sobre o valor
a ser ressarcido", não sendo possível rediscussão do que consta da
sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Por conseguinte, a decisão agravada é mantida, por seus próprios
fundamentos.
Da leitura do excerto supracitado, verifica-se não ter ocorrido negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional (
, Rel. Ministro Raul Araújo,
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
22/03/2021,
13/04/2021)
Além disso, a desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária
quanto aos termos do título judicial, na forma pretendida, demandaria o
reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra
óbice na
bem anotada pelo decisório agravado.
Súmula 7/STJ,
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA N.
À COISA
1.140/STJ
JULGADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A insurgência contra a aplicação do teor da
não se
Súmula n. 7/STJ
sustenta, pois o recurso especial insurgiu-se contra o acórdão recorrido
em razão da alegada divergência com os termos constantes no título
exequendo. A análise de tal fato demandaria revisão de matéria fático-
probatória, o que é obstado pelo mencionado enunciado sumular.
2. A alegação de que a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.140/STJ
não encontraria obstáculo na coisa julgada constitui-se em inadmissível
inovação recursal, por não constar das razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no REsp n. 2.210.776/SC
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
MATÉRIA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRECLUSÃO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA COISA JULGADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É inviável a reiteração, dos mesmo argumentos, em Embargos à
Execução Fiscal quanto a matérias decididas em Exceção de Pré-
Executividade, ante a ocorrência da preclusão, além de violar o princípio
da coisa julgada. Precedentes.
II - Rever o entendimento da Corte local acerca da coisa julgada
demanda adentrar o acervo
contido nos autos, para
fático/probatório
aferir se o Colegiado a quo acertou na interpretação do título judicial, o
que é incabível, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.
(
, relatora Ministra Regina Helena
AgInt no REsp n. 2.201.863/MG
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
5/8/2025.

, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme antes consignado, não se visualiza na hipótese vertente que o
acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489 e 1022, ambos do
CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as teses suscitadas
pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado
se manifestou
a quo
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
Com efeito, acerca da questão tida por omissa pela Corte local, a saber,
interpretação equivocada do vocábulo "ressarcido" em afronta à decisão transitada em
julgado (cf. fl. 93), o Sodalício de origem assim se manifestou, por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração (fl.76):

[...]
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

Constou do acórdão embargado que o valor base para cálculo dos honorários
fixados é o valor contido no ofício requisitório de precatório, sendo certo que
descabe qualquer discussão acerca da matéria transitada em julgado, eis que o
valor a ser executado é de R$ 315.359,51, conforme se verifica do acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento no 0005961-14.2023.8.19.0000,
interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, no indexador 994, montante este que
consta, igualmente, da decisão agravada.
Assim sendo, conclui-se inexistir omissão qualquer no acórdão guerreado e sim
inconformismo do recorrente, eis que os honorários incidirão sobre o valor a
ser ressarcido pelo ente estatal de R$ 315.539,51, que é o valor exato da prévia
do precatório do indexador 876.
Vale frisar que o juiz observou ter havido proveito econômico, obtido na
demanda, com os valores consignados, no processo, mas que estes não foram
objeto da condenação em honorários na sentença, não é possível rediscussão
sobre a questão.
Da leitura dos excertos supracitados, verifica-se que o julgado abordou as
questões apresentadas pelas partes de modo consistente a formar e demonstrar seu
convencimento bem como elucidou as suas razões de decidir de maneira clara e
transparente, não se visualizando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Quarta Turma, DJe de
)
19/9/2019.

Lado outro, no que se refere à alegada violação aos arts. 85, §§ 2o e 3o,
e 502, 503,
e § 1o, e 508, do CPC, que sustentam as alegações de "
caput
discussão
acerca da base de cálculo dos honorários de sucumbência a que condenado a pagar o
'
'
ora Recorrido, a extensão do vocábulo ressarcido , bem como, através de interpretação
" (cf. fl.
equivocada do mencionado termo, a violação de decisão transitada em julgado
90), melhor sorte não acorre a parte ora agravante, uma vez que a desconstituição das
premissas fixadas pela instância ordinária a esse respeito demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

Com efeito, a esse respeito, a Corte de origem consignou, às fls.
que
46/47,
(g.n.):

Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito,
ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, julgada procedente por sentença
transitada em julgado (indexador 318), que determinou a aplicação da alíquota
genérica de 18%, prevista no regulamento do ICMS, com relação ao
fornecimento de energia elétrica, acrescida do adicional referente ao fundo de
combate à pobreza e condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios sobre o valor, a ser ressarcido, cujo percentual será
apurado quando da liquidação.
O valor a ser executado é de R$ 315.359,51, conforme se verifica no acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento no 0005961-
14.2023.8.19.0000, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, no indexador
994, montante este que consta da decisão agravada.
O percentual fixado pelo juiz de 10% de honorários advocatícios está
compreendido nas duas primeiras faixas do
§ 3o, I e II do código de
art. 85,
processo civil - CPC, tendo em vista o valor a ser 48 ressarcido pelo ente
estatal de R$ 315.539,51.
Dessa forma, não assiste razão ao agravante, porque a sentença transitada em
julgado determinou que os honorários advocatícios incidirão sobre o valor a
ser ressarcido pelo ente estatal, que é o valor exato da prévia do precatório do
indexador 876.
Por tais motivos, correto o juiz, ao afirmar que, em que pese ter havido
proveito econômico, obtido na demanda, com os valores consignados, no
processo, estes não foram objeto da condenação em honorários na sentença,
"
que condenou o réu em honorários advocatícios
sobre o valor a ser
ressarcido", não sendo possível rediscussão do que consta da sentença
transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ora, este Pretório tem firme entendimento em que "[i]mpossível a revisão
do julgado quanto ao entendimento proferido pela Corte estadual acerca da análise do
dispositivo da sentença que estabeleceu a base de cálculo dos honorários advocatícios,
se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa.
" (
, Rel. Ministro
Incidência da Súmula n. 7 do STJ
AgRg no REsp n. 1.353.076/SE
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
05/04/2016)
Nesse sentido, confiram-se, ademais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COISA
JULGADA.
VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte
recorrente, como na espécie.
2. A indicação de dispositivo de lei processual não mais vigente ao tempo da
publicação do aresto recorrido caracteriza deficiência do apelo nobre a atrair
o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. Precedentes.
3. O STJ tem interpretado que "o 'fundamento' ao qual se refere o
do
art. 10
é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo
CPC/2015
direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência
no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se
confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1546431/AL,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
22/04/2020,
24/04/2020)
4. O Tribunal de origem anotou que "a ausência de oitiva das partes quanto ao
dispositivo legal aplicável não viola a regra contida no
do CPC
art. 10
".
5. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula
83 do STJ.
6. Em liquidação de sentença que busca apurar o valor da causa a ser utilizado
como base de cálculo dos honorários advocatícios, o Tribunal local, ao atestar
que a pretensão de revogação de ato administrativo não podia "ser mensurada
ou quantificada economicamente", segundo a prova pericial produzida, fixou a
verba honorária de acordo com a regra contida no
§4o do
art. 20,
CPC/1973,
então vigente, deixando claro que não pretendia "modificar o critério de
fixação dos honorários advocatícios determinado na r. sentença, alcançado
pela coisa julgada material, mas arbitrar a verba em juízo de equidade, tendo
em vista a impossibilidade de se apurar o real valor da causa".
7. Constatar afronta à coisa julgada, nos moldes pretendidos, implicaria
admitir a possibilidade de mensurar o real valor da causa, o que não depende
de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 1.902.886/MG
Turma, julgado em
DJe de
- g.n.)
27/9/2021,
7/10/2021

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016) devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as
parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente
corrigidas, conforme determina a Súmula 131 do STJ, sendo certo que, não
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

havendo previsão expressa de tais verbas no título executivo, é vedado ao juiz
modificar os critérios adotados na fixação do quantum debeatur em sede de
execução, por força do
I, do
art. 463,
CPC/1973.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o suposto erro material
da planilha de cálculo que incluiu os referidos consectários no cômputo dos
honorários advocatícios, à luz do suporte fático-probatório constante nos
autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 1.436.101/MT
Turma, julgado em
DJe de
)
7/5/2019,
24/5/2019.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA
MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA
INTERPRETAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
que, por sua
11/09/2017,
vez, julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em
face de decisão proferida em sede de execução, que reconheceu, de ofício, a
ocorrência de erro material nos cálculos dos honorários advocatícios e
determinou fossem eles calculados sobre o valor da causa.
III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não
refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua
manutenção, em face da incidência da
(
Súmula 283/STF
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
IV. A modificação das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido - no
sentido de que não há ofensa à coisa julgada, tendo em vista que o acórdão
exequendo não estabeleceu, de forma expressa, a base de cálculo dos
honorários de advogado - implicaria, necessariamente, no reexame de provas,
o que é inviável, em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito: "Impossível a revisão do julgado quanto ao entendimento
proferido pela Corte estadual acerca da análise do dispositivo da sentença que
estabeleceu a base de cálculo dos honorários advocatícios, se tal procedimento
demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da
Súmula n. 7 do STJ" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.353.076/SE,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
05/04/2016)
V. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no REsp n. 1.322.949/MG
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2018,
22/3/2018.

Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REITERAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. É entendimento desta Corte de Justiça de que matérias decididas em exceção
de pré-executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em
embargos à execução fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar a
coisa julgada.
Incide no caso a Súmula 83 do STJ.
2. O exame de eventual violação da coisa julgada ou da preclusão
demandaria ultrapassar o quadro fático delineado nas instâncias ordinárias,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.813.811/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. DEMANDA
CONTRATADA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CUMPRIMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O depósito realizado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, II, do CTN) somente pode ser levantado pelo contribuinte
quando sair vitorioso na demanda, devendo os valores serem convertidos em
renda nos casos de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de
mérito. Precedentes.
3. Na hipótese, segundo o acórdão recorrido, a sentença foi de parcial
procedência, reconhecendo o direito a não incidência do ICMS apenas em
relação à parte da demanda de potência de energia elétrica contratada e não
utilizada, sendo imprescindível a liquidação do julgado para saber os valores a
serem dirigidos ao contribuinte e à Fazenda Pública.
4. Nesse contexto, para alcançar o juízo de certeza acerca da titularidade da
parte recorrente sobre a integralidade dos valores depositados, que passa
necessariamente pela verificação dos limites da coisa julgada estabelecida na
ação principal, seria necessário o reexame de prova, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.473.327/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNÇÃO
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

COMISSIONADA. PAGAMENTO DE ATRASADOS. INCORPORAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES E ALCANCE
DA COISA JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n.
:
3/STJ "Aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC."
II - Na origem, a parte autora, em
interpôs agravo de instrumento
09/05/2018,
contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e
reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 2.854.255,62 (dois milhões,
oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
sessenta e dois centavos) e determinou o prosseguimento da execução tomando
como base o valor correspondente a R$ 1.698.990,94 (um milhão seiscentos e
noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).
III - O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO negou provimento
ao agravo de instrumento da parte autora, ficando consignado que, como o
título judicial se limitou a determinar o pagamento da função gratificada FC-
05 aos beneficiários e suas diferenças com as funções percebidas, e
considerando que não houve qualquer menção à sua incorporação e reflexos
sobre as demais parcelas, tal critério deve prevalecer, em obediência à coisa
julgada.
IV - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do
STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse
art. 102,
sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.604.506/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
V - Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
porque não
art. 1.022
CPC/2015,
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos
EDcl na Pet n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
9.942/RS,
julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
14/2/2017,
24/2/2017;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 955.180/RJ,
julgado em
DJe de
AgRg no
14/2/2017,
20/2/2017;
REsp n. 1.374.797/MG,
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.
VI - Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de
fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
CPC/2015
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como
ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

VII - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta
indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo
Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida
nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizando o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob
exame. Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com
precisão quais os dispositivos das Leis n.
e
e do Decreto n.
9.030/95
9.527/97
que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
2.693/98
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
VIII - O Tribunal a quo consignou que o título judicial se limitou a
determinar o pagamento da função gratificada FC-05 aos beneficiários e suas
diferenças com as funções percebidas, e que não houve qualquer menção à
sua incorporação e reflexos sobre as demais parcelas. Desse modo, inviável o
acolhimento da irresignação do Recorrente, no sentido de que a sentença
transitada em julgado teria determinado a implantação do valor da FC-05 nos
contracheques de seus substituídos, porquanto, para modificar a conclusão a
que chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na
hipótese dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
IX - No tocante à parcela recursal referente ao
III, c, da Constituição
art. 105,
Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico
da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento
do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.
X - Recurso especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.812.842/PB
julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
1/10/2021.
Assim, escorreito o
agravado que entendeu pela aplicabilidade do
decisum
empeço da Súmula n. 7 desta Corte, já que a revisão das premissas do aresto recorrido
sobre o limite e o alcance da coisa julgada, a fim de confrontar o valor estabelecido a
título de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o aludido óbice.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:08
Código de Controle do Documento: 5e071752-9d8c-4eba-be69-ea04de466f04

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.862 / RJ
Número Registro: 2025/0322729-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00363608920248190000
02853089020158190001
202524507653
2853089020158190001
363608920248190000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BARBOSA, RAIMUNDO, GONTIJO E CAMARA - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
RAFAEL CAVALCANTI CID - RJ114333
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BARBOSA, RAIMUNDO, GONTIJO E CAMARA - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
Documento eletrônico VDA56426240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: f77ddf86-9145-4555-987a-bd0f7e4a85c8

GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
RAFAEL CAVALCANTI CID - RJ114333
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: f77ddf86-9145-4555-987a-bd0f7e4a85c8